Tribunal: TJPA
Processo: 0800109-94.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800109-94.2024.8.14.0059

APELANTE: FRANK DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº
0800109-94.2024.8.14.0059.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: FRANK DOS SANTOS BARBOSA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa visando à absolvição do réu, com fundamento em suposta desistência voluntária da prática delitiva, ao afastamento da qualificadora de escalada por ausência de perícia técnica, bem como à reforma da dosimetria da pena-base, sustentando inidoneidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à personalidade e à conduta social do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o réu deve ser absolvido com fundamento em desistência voluntária (art. 15 do CP); (ii) estabelecer se é possível reconhecer a qualificadora de escalada na ausência de laudo pericial, com base apenas em prova testemunhal; (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, em razão da valoração negativa da personalidade e da conduta social do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desistência voluntária exige que o agente, de forma livre e consciente, decida não prosseguir na execução do crime, mesmo tendo plenas condições de consumá-lo; essa hipótese não se configura quando a interrupção decorre de intervenção de terceiros ou fatores externos alheios à vontade do agente.

4.

A prova testemunhal colhida nos autos comprova que o réu interrompeu a execução do furto após ser surpreendido pela vítima, evidenciando tentativa de furto e afastando a incidência do art. 15 do Código Penal.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da qualificadora de escalada com base em prova testemunhal firme e coerente, quando inexistente laudo pericial, desde que comprovada a superação de obstáculo.

6.

O conjunto probatório demonstra que o réu pulou o muro de aproximadamente três metros de altura para ingressar na residência da vítima, sendo legítima a manutenção da qualificadora do art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

7.

A sentença, embora mencione negativamente a personalidade e conduta social do acusado, fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o furto qualificado, não havendo exasperação da reprimenda nem prejuízo concreto à defesa.

8.

O requisito do prequestionamento foi atendido, ainda que de forma implícita, com a análise das teses jurídicas suscitadas, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 15, 59 e 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.078.897/SC, Rel. Min.ª Daniela Teixeira, DJe 25.02.2025; STF, ARE 1330184, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 18.11.2021, DJe 23.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 20.05.2014; STJ, REsp n. 2.012.304/RS, Rel. Min.ª Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FRANK DOS SANTOS BARBOSA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, § 4º, II, c/c art. 14, II, do CP
, impondo-lhe a sanção de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 6 (seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 21348969).

Em suas razões recursais, a defesa requer o a absolvição do apelante em razão da desistência voluntaria. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de escalada e a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal (ID 21348981).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 21348986.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23657900).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.

Conforme destacado no relatório, a defesa do apelante requer a sua absolvição sob o argumento de que teria ocorrido
desistência voluntária
, sustentando que o acusado iniciou a execução do delito, mas
abandonou a conduta por vontade própria
.

Todavia, tal pretensão
não merece prosperar
.

Dispõe o
art. 15 do Código Penal
:

“O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.”

A doutrina é pacífica ao afirmar que a desistência voluntária se caracteriza quando o agente,
de forma livre e espontânea
, decide
não prosseguir na execução do crime
, embora ainda tivesse
condições de levá-lo a termo
.

Nesse sentido, lecionam
MIRABETE e FABBRINI
:

“Na desistência voluntária, o agente, embora tenha iniciado a execução, não a leva adiante, desistindo da realização típica.”

(MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N.
Manual de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do CP – vol. 1.
34ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 152).

Complementa
Frank
, citado por
Welzel
, que:

“O abandono é voluntário quando ocorre independentemente de impedimentos obrigatórios; é voluntário quando o autor diz a si mesmo:
não quero, mas posso
; não voluntário, quando diz:
não posso, mas quero
.”
(WELZEL, Hans.
Derecho penal alemán
, p. 235).

No caso em exame,
não se verifica a presença da voluntariedade necessária
à configuração da desistência prevista no art. 15 do Código Penal. Ao contrário, os elementos probatórios demonstram que o apelante
somente interrompeu a execução criminosa em razão de ter sido surpreendido pela vítima
, e não por decisão livre e consciente de cessar o ilícito.

Com efeito, a vítima
MARTA REGINA VIEIRA
declarou em juízo:

“Durante a madrugada ouvimos um barulho; meu esposo ouviu um barulho e achou que fosse a cachorra; depois ouviu um barulho de acessórios caindo (...). Meu esposo foi até o escritório e viu o rapaz lá com o capacete na cabeça e enrolado em um lençol (...); meu esposo abriu a porta e gritou ‘é ladrão’, aí eu pulei da cama e saí correndo; o acusado saiu correndo e caiu (...). Ele já tinha separado as coisas que ia levar e colocado no balcão, como a furadeira (...). Eu acho que ele não conseguiu levar porque meu marido chegou e abriu a porta (...).”

Tais declarações são corroboradas pela
confissão parcial do próprio apelante
, que afirmou:

“Pulei o muro; eu estava bêbado; conhecia a vítima, mas foi a primeira vez que entrei lá (...). Eu queria levar uma makita; eu entrei e, quando ouvi um barulho, já ia saindo; o marido dela veio pra cima de mim; eu não levei nada de lá.”

Dessa forma, resta evidente que o apelante
não desistiu voluntariamente
da execução do crime, mas
foi compelido a interromper o ato diante da intervenção da vítima
, que o surpreendeu em flagrante.

A
interrupção forçada da conduta
— motivada por fatores externos e alheios à vontade do agente —
afasta a incidência da desistência voluntária
, configurando
mera tentativa
, conforme reconhecido na sentença.

Portanto,
não há que se falar em absolviçã
o
com fundamento no art. 15 do Código Penal, devendo ser
mantida a condenação
nos termos da sentença, por
tentativa de furto qualificado
.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA.

No que se refere à insurgência defensiva relativa à incidência da qualificadora do furto mediante escalada, prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal que objetiva sua exclusão sob o argumento de ausência de prova pericial.

De início, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem reconhecido que, embora recomendável, a realização de perícia técnica não é indispensável à caracterização da qualificadora da escalada, desde que existam nos autos provas testemunhais firmes, coerentes e convergentes, capazes de demonstrar de forma clara e segura a superação de obstáculo físico considerável para o ingresso no local da subtração.

No caso concreto, as provas produzidas em juízo evidenciam de maneira inequívoca que o apelante efetivamente transpôs um muro de aproximadamente três metros de altura para adentrar na residência da vítima Marta Regina Vieira, o que caracteriza o meio de execução qualificado.

Conforme se extrai dos autos, a vítima relatou em seu depoimento judicial que:

“(...) meu esposo foi até o escritório e viu o rapaz lá com o capacete na cabeça e enrolado em um lençol (...); o acusado saiu correndo e caiu, foi quando o capacete caiu; eu não sei como, mas ele conseguiu pular um muro de 3 metros de altura (...)”.

A narrativa da vítima é lógica, coerente e harmônica com o interrogatório do próprio apelante, que admitiu expressamente:

“Pulei o muro; eu estava bêbado; eu conhecia a vítima, mas foi a primeira vez que entrei lá (...).”

Tais declarações, analisadas em conjunto, comprovam de forma cabal a escalada, pois demonstram a superação de obstáculo físico relevante com o objetivo de acessar o interior da residência, o que excede o esforço normalmente exigido para a prática do delito simples.

A ausência de laudo pericial não compromete a validade da qualificadora, uma vez que a prova oral é suficiente para demonstrar o emprego da escalada como meio de execução, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“A qualificadora de escalada foi mantida com base em prova testemunhal robusta, conforme entendimento jurisprudencial que admite a dispensa de exame pericial em casos excepcionais.”

(REsp n. 2.078.897/SC, Rel. Min.ª
Daniela Teixeira
, DJe 25/02/2025).

Portanto, resta devidamente comprovado que o apelante transpôs obstáculo físico considerável para acessar o imóvel, sendo plenamente legítima a manutenção da qualificadora da escalada, não havendo que se falar em nulidade pela falta de exame pericial.

Assim, a prova testemunhal colhida nos autos é lícita, consistente e suficiente para amparar o reconhecimento da qualificadora, atendendo aos requisitos do art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

Por fim, sustenta a defesa a inidoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base, alegando que as circunstâncias judiciais relativas à personalidade e à conduta social do réu foram indevidamente valoradas de forma negativa, devendo, por consequência, a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Para melhor apreciação da controvérsia, transcreve-se o trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 21348969):

“Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao delito praticado. O acusado, nos termos da jurisprudência do STJ, não possui maus antecedentes. A personalidade do acusado e sua conduta social são péssimas. Conforme se extrai de sua certidão de antecedentes criminais, o acusado tem personalidade criminosa, é autor de dezenas de crimes de furto nesta pacata cidade, tendo sido preso diversas vezes ao longo dos anos de 2023 e 2024. Os motivos e as circunstâncias são inerentes ao tipo penal. As consequências afiguram-se normais à espécie. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Assim, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.”

Da leitura do trecho, constata-se que, embora o magistrado sentenciante tenha feito menção negativa à personalidade e à conduta social do acusado, tais vetoriais não foram efetivamente valoradas de forma desfavorável para fins de exasperação da pena-base, já que esta foi fixada no patamar mínimo legal para o crime de furto qualificado, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Dessa forma, não se verifica qualquer aumento concreto ou desproporcional na fixação da pena-base, tampouco violação ao art. 59 do Código Penal. A menção às referidas circunstâncias judiciais não teve reflexo prático na dosimetria, tratando-se de mera observação de caráter descritivo e sem repercussão efetiva no cálculo da pena.

Assim, não há falar em reforma da dosimetria, porquanto o juízo de primeiro grau não extrapolou os limites legais nem impôs reprimenda superior ao mínimo, inexistindo prejuízo concreto ao réu.

Diante disso, deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (STF, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação 23/11/2021)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

03-DO DISPOSITIVO.

Conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025